Tribunal: TJDFT
Processo: 0730750-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO ASSISTÊNCIA DE VIAGEM INTERNACIONAL. DÉBITO REMANESCENTE. DEMORA NO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A relação entre as partes tem natureza consumerista (Lei 8.078/90, art. 2.o e 3.o). Inexiste controvérsia acerca da existência ou validade do contrato de seguro-viagem. Também restou incontroversa a ocorrência do evento, bem como a cobrança extrajudicial da dívida hospitalar em desfavor do recorrente.
II. O conjunto probatório evidencia que o pagamento efetuado pela recorrida (ID’s 52305612 e 52305613) não observou a incidência de multa e juros em razão do atraso no adimplemento da dívida (ID’s 52305192 a 52305194). Portanto, deve o recorrido promover o pagamento do valor remanescente, podendo fazê-lo ao próprio segurado, a fim de integralizar a cobertura securitária contratada e desobrigar-se plenamente. Para tanto, é imprescindível observar a dívida atualizada perante o hospital prestador do serviço.
III. O descumprimento do contrato, como regra, não é causa de dano moral. Todavia, a demora no pagamento da dívida e o pagamento a menor reflete negativamente nos direitos de personalidade do consumidor. As consequências da negativa exorbitaram o mero aborrecimento, porquanto o recorrente comprovou ser acionado extrajudicialmente desde 07/02/2023 e o pagamento parcial do débito somente foi efetuado após o ajuizamento desta ação, em 03/03/2023. Por conseguinte, aplica-se a teoria do desvio produtivo, pois é evidente a perda de tempo útil do recorrente.
IV. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido autoral, a fim de determinar à parte requerida que efetue o pagamento do débito remanescente, observando que a dívida deve ser atualizada perante o hospital prestador do serviço até a data do pagamento, e para condenar a requerida no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação deste acórdão, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da última citação. Deixo de arbitrar honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.